Tribunal: TJES
Processo: 5004072-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004072-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPE WEILLER PENEDO e outros
AGRAVADO: TGEX TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por Filipe Weiller Penedo e Elisa Pernisa Pinto devido ao Acórdão de ID 3057954, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de TGEX Tecnologia LTDA e Tradergroup Administração de Ativos Virtuais EIRELI, cuja ementa passo a reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MONTANTE GERADO A TÍTULO DE APORTE – ARRESTO LIMITADO AO VALOR COMPROVADAMENTE INVESTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Caso concreto em que os documentos carreados aos autos não corroboram
as alegações expostas nas razões recursais, representando apenas os valores objeto de transferências bancárias realizadas pelos Agravantes para as empresas Agravadas, inexistindo, lado outro, documentação hábil e legível a comprovar os aportes de investimentos pleiteados nesta oportunidade, pelo que deve ser mantida a ordem de realização do arresto apenas sobre o montante comprovadamente investido.

2- Como se sabe, a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil - CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do Magistrado na prolação da decisão, de maneira que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, como ocorre no caso em tela.

3- Recurso conhecido e desprovido. (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 3124724, sustentam os Embargantes a existência de omissão, uma vez que “
Contrariando a decisão proferida, os autores comprovaram os aportes dos rendimentos, caracterizando um reinvestimento dos rendimentos auferidos. Nos documentos de 12 e 13 dos autos (Extratos Trader), resta demonstrado que houveram rendimentos em nome dos autores e que estes não foram devolvidos aos autores
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
”
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, como se depreende, inclusive, do item “1” da ementa supratranscrita.

Assim, tendo em vista que os Aclaratórios têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretendem os Embargantes no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.